Tribunal: TJES
Processo: 5000050-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000050-10.2021.8.08.0000

AGTE: JUSCELINO GERALDO BLANK

AGDO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II-S
egundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

III- Além do mais, o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada.

IV-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 5

de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000050-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUSCELINO GERALDO BLANK
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000050-10.2021.8.08.0000

AGTE: JUSCELINO GERALDO BLANK

AGDO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JUSCELINO GERALDO BLANK
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 947781, p. 01-02) através da qual a julgadora
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado na ação de origem,
por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência.

Em suas razões recursais (ID 947777, p. 01-18), postula o agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, por não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, a fim de sustar a eficácia da decisão recorrida (ID 957618, p. 01-03).

Desnecessária a intimação dos agravados para a apresentação de contrarrazões, porquanto não efetivada a relação processual na origem pela
citação.
(cf. AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 18 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000050-10.2021.8.08.0000

AGTE:

JUSCELINO GERALDO BLANK

AGDO:

SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese
de recurso de agravo de instrumento interposto por
JUSCELINO GERALDO BLANK
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 947781, p. 01-02) através da qual a julgadora
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado na ação de origem,
por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência.

Em suas razões recursais (ID 947777, p. 01-18), postula o agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, por não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte, no que interessa (ID 947781, p. 01-02):

[...]
Deve ser amparado pelo benefício da assistência judiciária aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às despesas do processo, os honorários de advogado e de perito sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Anote-se, ainda, que a declaração de pobreza gera presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, ou seja,
juris tantum
, podendo o Julgador verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, o que impediria a concessão deste pedido.

Assim, embora a jurisprudência venha entendendo que para a concessão do benefício baste a declaração da necessidade, tal postura cede quando houver prova em contrário, ou seja, de que a parte possui condições de custear a demanda, sendo, possível, portanto, o indeferimento da benesse pelo magistrado quando as circunstâncias que envolvem a matéria trazida à apreciação judicial revelem elementos dos quais se possa concluir pela capacidade econômica dos requerentes, já que não se trata de presunção legal absoluta em favor da parte.

Nesse sentido, encontra-se a orientação do E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]

No caso em concreto, foi colacionado aos autos pela parte autora declarações de isenção de Imposto de Renda da Receita Federal, bem como manifestações do INNS, as quais salientam que no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais e Atividades. Contudo, em nenhum momento ficou comprovado qual a percepção mensal do requerente, sendo portanto, inviável constatar a veracidade da alegada condição de miserabilidade.

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita, por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência da requerente.
[...]

A despeito do refinado tirocínio da julgadora
a quo
, há razões para crer, pelo menos em sumária cognição, que o agravante possui razão. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

No caso, segundo consta da proemial recursal, o agravante é pescador, sendo que teve as suas atividades interrompidas em razão do desastre causado pela agravada (rompimento da barragem de rejeitos), objetivando auxilio assistencial pelos danos. Ademais, restou demonstrado que o agravante é isento quanto à declaração de imposto de renda (ID 947824, p. 60-67).

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Destarte, considerando que as condições econômico-financeiras do agravante não se afiguram favoráveis, bem como por entender que o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada, a irresignação recursal deve ser provida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000050-10.2021.8.08.0000

AGTE: JUSCELINO GERALDO BLANK

AGDO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II-S
egundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

III- Além do mais, o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada.

IV-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.